Tribunal: TJDFT
Processo: 0734979-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0734979-09.2022.8.07.0000 Agravante(s) DALL TURISMO LTDA – EPP E VALDEMAR SILVA DE SOUSA Agravado(s) COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdemar Silva de Sousa e Dall Turismo Ltda. EPP contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) (processo n. 0000416-59.2011.8.07.0018), certificou a “preclusão da decisão ID 137479582”, que havia rejeitado a impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravante, sob o entendimento de que “as matérias defendidas pelo executado já foram objeto de apreciação por este Juízo e estão preclusas”, e, ato contínuo, deferiu o pedido, formulado pela exequente, de adjudicação do imóvel situado no “Lote 07, conjunto 09, Setor Placa da Mercedes – SPLM, Núcleo Bandeirante – DF”. Em suas razões recursais (ID 40383477), os executados sustentam, em suma, a nulidade da carta de adjudicação do imóvel penhorado na origem, situado no “Lote 07, conjunto 09, Setor Placa da Mercedes – SPLM, Núcleo Bandeirante – DF”. Para tanto, argumentam que “foi negado aos Recorrentes o direito de contrapor, impugnar as falsas e incorretas PLANILHAS, ANEXADAS nos autos pela Exequente em 22/09/2022, ferindo de morte o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, visto que tais planilhas, serviram para nortear a emissão da Carta de Adjudicação do imóvel”. Dizem que não teriam tido a oportunidade de impugnar as planilhas de atualização do débito apresentadas pelo credor em momento anterior à expedição da carta de adjudicação do referido imóvel, o que configuraria cerceamento do seu direito de defesa. Ressaltam que o “Juiz a quo Substituto, emitiu a Carta de Adjudicação, em 11/10/2022, bem antes de estar preclusa a r. decisão interlocutória que havia deferido o pedido de adjudicação feita pela Exequente, que ardilosamente apresentou documentos de planilhas aumentando em mais de 04 (quatro) vezes o valor do terreno que havia sido periciado pelo Perito Judicial e homologado pelo aquele Juízo” (sic). Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, “para reformar a decisão interlocutória restabelecendo os prazos de defesas cerceados e, fixação de honorários advocatícios a favor dos, ora Agravantes, nos termos do art. 85, do CPC”. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 40544812). Contraminuta ao ID 40999620, pelo desprovimento do recurso. Os autos foram encaminhados por prevenção a esta douta 2a Turma Cível, em razão da anterior análise e julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708695-61.2022.8.07.0000, pelo Acórdão n. 1424539, e do Agravo de Instrumento n. 0701229-16.2022.8.07.0000, por meio do Acórdão n. 1414656. Confiram-se as ementas desses julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS DA EXECUTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DOS EXECUTADOS. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. POSSUIDORES DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS. RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ PAGAMENTO. DIREITO ASSEGURADO. ALIENAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos, indeferiu a desconstituição da penhora e afastou a possibilidade de retenção do imóvel, bem como homologou os valores apresentados pela exequente e designou data para a realização de hasta pública. 2. De acordo com o §4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, cumpre ao executado, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 3. No caso, os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus de demonstrar o excesso de execução, deixando de trazer aos autos qualquer tabela ou memorial que permita concluir pelo alegado ou, ainda, confrontar os valores trazidos (em suposto excesso de execução). 4. Nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, "o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis". Ainda, o artigo 1.255 prevê o direito de indenização pelas edificações realizadas, de boa-fé, em terreno alheio. 5. Na hipótese, restou reconhecido o direito aquisitivo dos devedores ao valor das benfeitorias existentes no terreno objeto da lide, estando assegurada a retenção do imóvel até o pagamento das acessões realizadas. A referida retenção não obsta a alienação do bem, representando mero "[...] entrave ao uso e gozo pelo proprietário, ou seja, não interfere nos demais poderes inerentes à propriedade, como, por exemplo, o de dispor da coisa" (Acórdão 1348704, 07055984320198070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1414656, 07012291620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, INCISO II, DA LEI No 8.009/90. ART. 833 DO CPC 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem objeto da penhora. 2. Nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, "salvo se movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato". 3. In casu, considerando ser a dívida, cuja satisfação é perseguida, advinda de financiamento destinado à aquisição do próprio imóvel constrito, a impenhorabilidade cotejada pelo agravante encontra-se excepcionada pelo inciso II do art. 3o da Lei no 8.009/90 e § 1o do art. 833 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424539, 07086956120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão de o eminente Des. Sandoval Oliveira não mais compor o Colegiado desta douta 2a Turma Cível. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Anote-se que a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na espécie, da detida análise das razões recursais, verifica-se que muito embora os recorrentes indiquem como decisão agravada o ato judicial de ID origem 137479582, é certo que, em verdade, estes se insurgem, por meio do presente recurso, contra a certidão de ID origem 139491254, que certificou a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação por eles apresentada na origem (ID origem 137479582). A confirmar que o ato processual recorrido pelo presente recurso não se trata da decisão interlocutória de ID origem 137479582, proferida em 21/9/2022, basta observar o argumento recursal, no sentido de que “foi negado aos Recorrentes o direito de contrapor, impugnar as falsas e incorretas PLANILHAS, ANEXADAS nos autos pela Exequente em 22/09/2022, ferindo de morte o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, visto que tais planilhas, serviram para nortear a emissão da Carta de Adjudicação do imóvel” (ID 40383477). Como observado, os recorrentes se insurgem, em verdade, contra a certidão de ID origem 139491254, lavrada em 11/10/2022. É dizer, por meio do presente recurso, os agravantes se insurgem, sob o argumento de cerceamento do seu direito de defesa, contra a certidão de ID origem 139491254, que atestou a “preclusão da decisão ID 137479582” e, ato contínuo, prosseguiu com a expedição do auto de adjudicação do imóvel objeto de discussão na origem. Para tanto, argumentam, em suma, que a preclusão certificada ao ID origem 139491254 não teria ocorrido e que a expedição de carta de adjudicação do mencionado imóvel em benefício da parte exequente, ora agravada, teria ocorrido de forma açodada, o que denotaria o cerceamento dos seus direitos de contraditório e de ampla defesa. Entretanto, o ato processual recorrido, isto é, a certidão de ID origem 139491254, não possui conteúdo decisório, tratando-se de simples ato ordinatório, previsto no art. 203, § 4o, do CPC, proferido pela Secretaria da Vara de origem, como autoriza o art. 152, inciso VI, do CPC. Nesse contexto, o ato processual que se limita a certificar a preclusão do direito da parte de se insurgir contra determinado pronunciamento judicial não é recorrível, razão por que o não conhecimento do presente recurso é medida impositiva. Acerca da irrecorribilidade dos atos meramente ordinatórios, a exemplo daquele impugnado pelo recurso ora analisado, colham-se os precedentes: Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível. Ato meramente ordinatório. É irrecorrível o ato ordinatório da citação, porquanto carente de conteúdo decisório. (Acórdão 1358941, 07083359720208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que facultou ao agravante emendar a inicial "para que o autor comprove ter notificado o réu, pessoalmente, no endereço indicado no contrato, conforme art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ". 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1357261, 07052004320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado ato processual, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. Para além desse ponto, impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato exame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual novo agravo de instrumento, caso sobrevenha decisão deferindo, ou não, determinado pedido formulado por quaisquer das partes. Assim, se não verificado o pressuposto recursal relativo ao cabimento, o não conhecimento do presente recurso é medido impositiva. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora